Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709568-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA EDINIR DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NULIDADE. SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1.150, STJ. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. REJEITADAS. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. PRESCRIÇÃO. DECENAL. INOCORRÊNCIA. 1. Afasta-se a violação do princípio da dialeticidade de apelação que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida. 2. O princípio da congruência não impede o juiz de conhecer, de ofício, das matérias de ordem pública, tais como a prescrição, impondo-se ao magistrado, tão somente, como decorrência do princípio da vedação da decisão surpresa, oportunizar às partes que se manifestem sobre a questão, o que ocorreu na espécie. 3. Tanto esta Corte quanto o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, no julgamento do IRDR n.° 16 e do Tema Repetitivo n.° 1.150, fixaram as teses de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”, de que “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil” e de que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP”. 4. Inexistindo qualquer pretensão autoral quanto aos depósitos realizados na sua conta vinculada do PASEP nem às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas apenas exclusivamente quanto à gestão desses recursos pelo Banco do Brasil S/A, não há se falar em necessidade de litisconsórcio passivo com a União. 5. Preliminares de não conhecimento do recurso, de nulidade da sentença e de ilegitimidade passiva rejeitadas. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o da Lei Complementar no 26/75 e 12 da Lei 9.365/96, sustentando que não possui qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais e que as atualizações monetárias seguem estritamente o definido na legislação. Argumenta que o recorrido afirmou que os índices aplicáveis são OTN, IPC, BTN, INPC, IPCA, UFIR e taxa SELIC. No entanto, não foram estes os indexadores determinados em legislação; b) artigo 4o-A da Lei no 9.365/96, defendendo que a prática dos atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória compete ao Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto 1.608/1995. Afirma que ao declarar a legitimidade do Banco do Brasil, e consequente ilegitimidade da União, fere-se o dispositivo em que afirma não ser esta Instituição a responsável pela determinação dos índices; c) artigo 987, § 2o, do CPC, asseverando que a ação não discute índices monetários, de forma que o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo. Aduz que foi contrariada a tese fixada no Tema 1.150 do STJ; d) artigos 156 e 465, ambos do CPC, requerendo seja mantida a determinação de prova pericial pelo magistrado originário. Pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 3o da Lei Complementar no 26/75; 156 e 465, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro MarcoBuzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido o AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 4o-A da Lei no 9.365/96, no que tange à ausência de interesse da União ou de eventual litisconsórcio passivo necessário, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A respeito do tema: "Na forma da jurisprudência do STJ, "em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum estadual" (AgInt no REsp n. 1.867.341/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021). No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas no CC n. 207.317, Ministro Francisco Falcão, DJe de 10/09/2024, AREsp n. 2.706.729, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/08/2024 e AREsp n. 2.683.049, Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 19/08/2024. Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 987, § 2o, do CPC, pois, no tocante à legitimidade do Banco Brasil para figurar no polo passivo da demanda, o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.150 do rito dos repetitivos (REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)." Desse modo, considerando que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023